Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0733280-12.2024.8.07.0000 PACIENTE: GIULIO WALTER DE OLIVEIRA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado, de mão própria, por GIULIO WALTER DE OLIVEIRA RAMOS, por meio do qual requer a revogação de sua prisão preventiva ou aplicação de medida cautelar alternativa, sendo-lhe atribuída a prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006). Instada a se manifestar em complemento à inicial, e para viabilizar adequadamente a veiculação do remédio heroico, a Defensoria Pública do Distrito Federal peticionou para, em síntese, requerer a concessão da ordem, de ofício, para que o impetrante tenha o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, com a eventual fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando a excepcionalidade da prisão preventiva e a ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como que a posse de ínfima quantidade de entorpecente no momento do flagrante. Presentes, num primeiro exame, os requisitos legalmente exigíveis, admito o processamento do feito, ressaltando que não há pedido liminar a ser analisado. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator